Tribunal: TJSP
Processo: 2153921-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que pretendia a fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelos agravados aos autores/menores. Provas dos autos que não demostram, de plano, a probabilidade do direito dos autores, qual seja, a culpa dos agravados pelo acidente de trânsito que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que pretendia a fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelos agravados aos autores/menores. Provas dos autos que não demostram, de plano, a probabilidade do direito dos autores, qual seja, a culpa dos agravados pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o genitor dos agravantes. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não verificados. RECURSO NÃO PROVIDO.